Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-56.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-56.2017.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES

APELADO: NIETE APARECIDA DOMINGUES

Advogado(s)
:
LUCINETE RIBEIRO DOMINGUES NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO PELO DOMÍNIO ÚTIL. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município de Porto Seguro em face de Niete Aparecida Domingues, visando à implantação do Projeto Hidro/Rodoviário da Travessia Porto Seguro–Arraial D’Ajuda.

2.

Sentença que homologou o laudo pericial e fixou a indenização pelo domínio útil em R$ 1.527.687,33, além de R$ 145.079,69 a título de lucros cessantes, com correção monetária pela Taxa SELIC e juros de mora de 6% ao ano, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

3.

Recurso do Município pleiteando: (i) exclusão da cumulação da Taxa SELIC com juros de mora; (ii) exclusão dos lucros cessantes por ausência de prova e alegação de decisão extra petita; e (iii) redução dos honorários para 0,5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o da indenização.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se é devida a indenização por lucros cessantes diante da prova pericial produzida;

(ii) saber se é possível a cumulação da Taxa SELIC com juros de mora; e

(iii) saber se os honorários advocatícios devem observar o limite previsto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

III. Razões de decidir

3.

Indenização principal
— Laudo pericial fixou o valor do domínio pleno em R$ 1.840.587,15, sendo correta a dedução de 17% referente ao domínio direto, conforme o art. 103, §2º, do Decreto-Lei nº 9.760/1946, resultando na indenização pelo domínio útil de R$ 1.527.687,33.

4.

Lucros cessantes
— Comprovação pericial da perda de renda proveniente da exploração do imóvel como mini-pousada, caracterizando prejuízo material. Indenização devida, em consonância com o art. 5º, XXIV, da CF/1988 e jurisprudência do STJ (REsp 1.900.807/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

5.

Taxa SELIC
— Reforma parcial da sentença para afastar a cumulação da SELIC com juros de mora. A Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (RE 1.531.637/SC, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 07/04/2025) e do STJ (REsp 1.136.733/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 26/10/2010), engloba correção monetária e juros, devendo ser aplicada de forma exclusiva a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021).

6.

Honorários advocatícios
— Aplicação do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que prevê percentual entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor da indenização e a oferta inicial. Dada a complexidade e o tempo de tramitação, fixação no patamar de 4%.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto à cumulação da Taxa SELIC e aos honorários advocatícios, mantendo os demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A indenização em desapropriação por utilidade pública deve compreender, além do valor do bem, os lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo expropriado.

2. A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora das condenações da Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa SELIC, sem cumulação com outros índices.

3. Os honorários advocatícios em ações de desapropriação devem observar o limite de 0,5% a 5% da diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente, conforme o art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 9.760/1946, art. 103, §2º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, §1º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.531.637/SC, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, REsp nº 1.136.733/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 26.10.2010; STJ, REsp nº 1.900.807/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 09.11.2023; TJBA, Apelação nº 0300261-74.2014.8.05.0004, Rel.ª Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000367-56.2017.8.05.0201
, da Comarca de PORTO SEGURO, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
e como Apelada
NIETE APARECIDA DOMINGUES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença apenas quanto aos encargos legais e honorários advocatícios, mantendo a condenação integral da indenização principal e lucros cessantes, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora